Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc
Os autos de origem são de execução por quantia certa c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto ajuizada por LUCIANO IVAN DE BONA, no qual foi deferida a tutela e, em consequência, determinado o arresto de soja em grãos e/ou defensivos, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da executada/agravante INDIANA AGRI, nos Municípios de Primavera do Leste/MT, Rondonópolis/MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT e Nova Xavantina/MT.
Além disso, foi distribuído à Eminente Desembargadora Antônia Siqueira o Recurso de Apelação 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto pela ora agravante, contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, proposta pela ora agravante, indeferiu o processamento da ação recuperacional e, consequentemente, da petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Já nas razões do presente recurso, a agravante afirma que “não poderia em hipótese alguma efetuar o pagamento do referido contrato, na medida em que, com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.”
E ainda: “Para embasar sua tese, a despeito do crédito ter sido habilitado nos autos da recuperação judicial e, assim, sujeito ao concurso de credores, foi aduzido que a recuperação judicial teria sido extinta – embora, a bem da verdade, a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanece sub examine, pelo recurso de apelação interposto pela Indiana. Isso significa que, ainda que a questão permaneça sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.”
O citado recurso de apelação ainda está em trâmite, de modo que o seu resultado poderá refletir diretamente na ação de execução, inclusive, se for o caso, em sua suspensão e, consequentemente, do ato de constrição objeto do presente agravo de instrumento.
Desta forma, determino a redistribuição do presente recurso à Eminente Desembargadora Antônia Siqueira, relatora da Apelação 1001969-41.2020.8.11.0037.
Cuiabá, 25 de junho de 2020
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora